Tribunal: TJMT
Processo: 1034587-14.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034587-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), TIAGO BALDUINO CRUZ LODI - CPF: 001.270.421-05 (AGRAVANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Tiago Balduino Cruz Lodi contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de origem. O Agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, alegando vulnerabilidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a documentação juntada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, mas pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira do requerente.

O Agravante apresentou apenas sua declaração de imposto de renda, a qual revela a posse de patrimônio significativo, incluindo terrenos e automóveis, sem demonstrar sua renda mensal ou despesas essenciais.

Consta nos autos que o Agravante se declarou "empresário" em outro processo, reforçando a inconsistência de sua alegação de hipossuficiência.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, ônus que não foi satisfeito pelo Agravante.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência, segundo a qual a presunção de veracidade da declaração de pobreza pode ser afastada quando há indícios de que o requerente possui condições de arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TIAGO BALDUINO CRUZ LODI
,

contra a decisão de ID. 175191183, proferida nos autos de origem nº 1052295-51.2024.8.11.0041, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

Nas razões recursais, afirma que possui junto à ré dívida no valor de R$ 399.777,84 (trezentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), proveniente de gastos com cartão de crédito.

Aduz que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, se encontrando em situação de extrema vulnerabilidade econômica.

Alega que a prova da insuficiência de recursos é necessária apenas quando a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta.

Argumenta que para o deferimento da justiça gratuita não se exige o estado de miséria absoluta ou penúria, mas pobreza na acepção jurídica do termo, tal como ocorre no caso em discussão.

No mérito, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Decisão concedendo o efeito suspensivo em ID. 256973179.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual o Agravante arguiu a necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Verifica-se que o Recorrente somente acostou aos autos a declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda, documentos que não podem comprovar sua hipossuficiência econômica, apesar da presunção de hipossuficiência.

Após análise detalhada, verifica-se que a declaração de Imposto de Renda referente ao ano de 2023 indica que o Agravante possui um patrimônio total de R$ 550.159,75 (quinhentos e cinquenta mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), distribuído entre terrenos e automóveis.

Além disso, observa-se que este não demonstrou seu recebimento mensal, extratos bancários ou quaisquer documentos que comprovassem que seus gastos mensais seriam prejudicados ante o pagamento das custas processuais.

Ademais, ao consultar os autos de n° 1028877-21.2023.8.11.0041, verifico que o Agravante se declara como “empresário” na procuração juntada sob o ID. 125092542, e acosta seus rendimentos mensais em ID. 127388970, nos referidos autos.

Ass
im, entende-se que alguns dos fatos apresentados demonstram inconsistência com a alegação de hipossuficiência econômica, bem como que a documentação juntada aos autos é insuficiente para o deferimento do benefício pleiteado.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade da declaração formulada pelo Agravante, sem comprovação por documentos necessários, inclusive de renda, impossibilita conhecer dos reais motivos econômicos para não concessão do benefício pretendido.

Deste modo, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício, posto que esta não foi devidamente comprovada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário. Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Portanto, é evidente que o Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025